Tribunal: TJMT
Processo: 0043899-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TEREZINHA PONCE BARROS

Número do Protocolo: 58130/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.” (N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)
2. Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TEREZINHA PONCE BARROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Elmo Lamoia de Moraes, que na “ação de cobrança” ajuizada por TEREZINHA PONCE BARRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$37.426,05 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), referente às diferenças decorrentes dos reajustes dos servidores militares da ativa que não foram repassados à sua pensão, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela.
Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que o índice a ser aplicado na correção monetária do débito em análise é a TR, na forma prevista no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença quanto a fixação de juros e da correção monetária, bem como a inversão em favor do Recorrente dos honorários de sucumbência arbitrados.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [fls. 99/102]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo a quo, que na “ação de cobrança” ajuizada por TEREZINHA PONCE BARRO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$37.426,05 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinco centavos), referente às diferenças decorrentes dos reajustes dos servidores militares da ativa que não foram repassados à sua pensão, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela.
Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
A questão é simples e não merece maiores elucubrações.
Isso porque, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No caso das condenações de natureza previdenciária, como sói a hipótese presente, assim restou sedimentado:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Em relação ao tema, destacam-se:
Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)
No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).
Nesse sentido:
De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)
ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 905 STJ – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.(...)Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.(N.U 0009715-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que os juros de mora e correção monetária observem os moldes da decisão no Tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR